Tribunal: TJSP
Processo: 1121744-09.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: da última decisão. Recurso tempestivo. Inteligência dos artigos 85, 98, §3o, 99 "caput" e §2o, 357, I, 489, III e §1o, IV, 490, 494, II, 1.022, parágrafo único, II, e 1.026, todos do Código de Processo Civil.

Recurso desprovido
(TJSP; Agravo Interno Cível 1121744-09.2018.8.26.0100; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Limitada

Relator(a):

Araldo Telles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

27/10/2020

Data de publicação:

27/10/2020

Ementa:
Agravo Interno. Decisão que integrou a sentença definitiva. Pedido originalmente apresentado em sede de contestação. Interrupção do prazo até a data de publicação da última decisão. Recurso tempestivo. Inteligência dos artigos 85, 98, §3o, 99 "caput" e §2o, 357, I, 489, III e §1o, IV, 490, 494, II, 1.022, parágrafo único, II, e 1.026, todos do Código de Processo Civil.

Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1121744-09.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 44.747
Registro: 2020.0000882215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
1121744-09.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
JOSÉ ROBERTO DE LIMA e EDUARDO LUIZ RESENDE DE CASTRO, é agravado
REGINALDO LOPES PEREIRA ESTRELA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1121744-09.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 44.747
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTES: JOSÉ ROBERTO DE LIMA E OUTRO
AGRAVADO: REGINALDO LOPES PEREIRA ESTRELA
INTERESSADO: ALFAB PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES
LTDA
VOTO N.o 44.747
Agravo Interno. Decisão que integrou a sentença definitiva.
Pedido originalmente apresentado em sede de contestação.
Interrupção do prazo até a data de publicação da última
decisão. Recurso tempestivo. Inteligência dos artigos 85, 98,
§3o, 99 “caput” e §2o, 357, I, 489, III e §1o, IV, 490, 494, II,
1.022, parágrafo único, II, e 1.026, todos do Código de
Processo Civil.
Recurso desprovido
Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto
contra a decisão de fls. 392/393, que manteve o recebimento do apelo de
fls. 362/365, reputado tempestivo ante a decisão de fls. 359.
Inconformados, os agravantes recorrem, reafirmando a
intempestividade do recurso de apelação, visto que ofertado após decisão
que, expressamente, rejeitou os embargos de declaração de fls. 344/345.
Dizem que a decisão de fls. 359, que concedeu a
benesse assistencial, não implicou reabertura do prazo porque a
magistrada, ipsis litteris, remeteu ao prazo iniciado pela publicação da
decisão anterior, rejeitando os embargos (fls. 346)
O agravado, por sua vez, apresentou contraminuta (fls.
12/14) na qual pugna pelo desprovimento deste agravo, pois a decisão de
fls. 359 efetivamente integrou a sentença de primeiro grau ao julgar pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1121744-09.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 44.747
apresentado em sede de contestação.
É o relatório.
Não têm razão os agravantes.
Com efeito, sabe-se que, em Direito, não se deve
considerar as matérias de maneira nominalista, isto é, observando a mera
nomenclatura dada aos fatos e atos jurídicos, mas sim observar a verdade
de seu conteúdo, buscando aplicar os institutos corretos segundo a
conceituação extraída pela boa hermenêutica.
É neste sentido que se julga cabível, por exemplo, um
recurso de apelação interposto contra sentença lançada, equivocadamente,
como despacho, bem como pode-se receber apelo cadastrado como
“Petição Simples”.
O caso concreto exige que se faça uso desta regra para
compreender-se, por seu efetivo conteúdo, os efeitos das decisões de fls.
346 e 359.
Às fls. 176, o agravado apresentou pedido de
assistência judiciária gratuita em sede de contestação, segundo o
permissivo do artigo 99 do diploma processual civil.
Os artigos 357, I, 489, III, e, §1o, IV e 490, do mesmo
código, são claros ao dispor que o magistrado deve resolver, até a sentença,
todas as questões de fato e de direito que lhe forem apresentadas. Basta,
contudo, rápida análise dos autos para perceber-se que o pedido em
questão não foi objeto de decisão, seja em despacho saneador, seja em
sentença.
Não se pode, ainda, falar em indeferimento tácito do
benefício, visto que o artigo 99, §2o, do diploma processual exige que se dê
oportunidade de juntar novos documentos antes da decisão negativa final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1121744-09.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 44.747
O agravado, então, com fulcro nos artigos 489, §1o, IV,
1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, opôs Embargos de
Declaração, às fls. 344/345, cujo fundamento foi, justamente, a omissão
quanto ao requerimento feito na contestação. É que eventual concessão da
benesse angustiada fatalmente teria efeitos no capítulo final da sentença,
visto que, nos termos do artigo 98, §3o, do referido código, as custas
sucumbenciais, no caso de deferimento da assistência, ficam sob condição
de suspensão durante 5 (cinco) anos.
A decisão de fls. 346 cumpriu, portanto, o dispositivo
do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, e aquela de fls. 359
efetivamente supriu a omissão indicada, malgrado o que restou
expressamente consignado.
Há, portanto, no caso concreto, um intervalo entre
conteúdo deduzido por escrito e sua real significação processual, o que,
porém, não impede que se enxergue com clareza, segundo a regra
hermenêutica mencionada no início da fundamentação, que a decisão de
fls.359 integrou a sentença para incluir conteúdo decisório que, por força
dos artigos 357, I, 489, III, e, §1o, IV e 490, do mesmo código, são
obrigatórios da sentença, bem como para colocar sob suspensão o capítulo
final que distribuiu os ônus de sucumbência entre as partes.
Logo, tratando-se de modificação legal da sentença,
impõe-se o reconhecimento de que o prazo para apelação foi interrompido,
reiniciando apenas com a publicação dessa decisão, no dia 10 de junho de
2020 (fls. 361), nos termos do caput do artigo 1.026 do Código Processual
Civil, o que torna de rigor o reconhecimento da tempestividade do recurso
e seu consequente recebimento por este relator.
Ante o exposto, pelo meu voto, proponho que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1121744-09.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 44.747
negado provimento ao recurso pelos fundamentos acima deduzidos.
É como voto.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011,
editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR